Tribunal: TJPA
Processo: 0012911-62.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012911-62.2014.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, TOME BARATA DA COSTA, ANTONIO ALBERTO DA ROCHA PUGET, ALEXANDRE JOSE DA VEIGA GAIA, MARIA ALVES VINHAS, DANIELA PAIXAO FAGUNDES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE LESAO A MORALIDADE ADMINISTRATIVA POR SOBREPOSIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO. NÃO CONSTATADA SOBREPOSIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE 20 MESES ENTRE O FINAL DO CONCURSO E INICIO DE NOVO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO, A UNANIMIDADE.

1.

O Recurso de Ofício é obrigatório em sede de Ação Popular.

2.

Não procede alegação de sobreposição de concursos públicos quando o C- 149 findou-se em 13/04/2011 e novo edital do concurso C- 169 deu-se em 24/01/2013.

3.

Eventuais ações judiciais não interferem na validade do concurso público, mas tão somente
inter partes
.

4.

Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade, consoante manifestação do MP de 2º grau.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação e Reexame Necessário
nº
0012911.62.2014.814.0301
da Comarca de
Belém
/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Popular movida por Tomé Barata da Costa e outros em face do Estado do Pará e Secretaria de Administração SEAD, que tramitou pela 5ª Vara de Fazenda de Belém, nº 0012911-62,2014,814,0301, sendo julgada improcedente.

Os autores ingressaram com a ação alegando ato lesivo cometido pelo Estado do Pará, desrespeitando a moralidade administrativa, uma vez que lançaram novo Edital para Concurso da Polícia Civil C-169, sem que estivesse findo o concurso anterior C-149. Alegam que ainda existem várias ações
subjudice
e que o resultado do concurso não foi devidamente homologado, requerendo a anulação do segundo concurso em andamento.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação por considerar que foram obedecidos todos os requisitos legais pela Administração Pública.

Não houve recurso voluntário de qualquer das partes, o processo foi remetido ao 2º grau para análise do Recurso de Ofício.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO do recurso de ofício e seu improvimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o necessário relatório.

VOTO

Recebo o presente Recurso de Ofício, nos termos do art. 19 da Lei nº 4717/65, passo a análise de seu mérito.

A Ação Popular é um importante instrumento para que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário para reclamar ilegalidades ou atos lesivos ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Esta ação é regida pela Lei nº 4717/65, visando proteger direitos difusos e coletivos, prevista no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, estando presente no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1824.

No caso em estudo, os autores alegam lesão a moralidade administrativa pelo Estado do Pará, uma vez que havia um concurso em andamento quando foi publicado novo edital. Passo a análise desta alegação.

Em 24/07/2009 foi publicado edital nº 01/2009 pela SEAD- Secretaria de Administração do Estado do Pará para preenchimento de 50 vagas para o Concurso de Delegado de Polícia Civil no Estado do Pará. As provas ocorreram e delas foram originados diversos recursos e ações judiciais.

Em 13/10/2010, a Banca Organizadora – Instituto Movens- publicou edital com os nomes dos candidatos aprovados, sendo o resultado do concurso. A critério da Administração Pública, o concurso foi prorrogado pelo prazo de seis meses, findando em 13/04/2011.

Posteriormente, em 02/09/2011, houve a publicação de um novo Edital pelo Instituto Movens, incluindo 21 candidatos que estavam
subjudice
, ou seja, aguardando decisão judicial para decidir acerca de seu ingresso na carreira.

Neste ponto, coaduno com o entendimento ministerial e do Juiz de primeiro grau, sendo esta nova publicação apenas em obediência a ordem judicial, para dar publicidade aos candidatos aprovados. Ademais, o concurso findou-se para o público após sua prorrogação em 13/04/2011, e caso ainda existam ações em curso referentes a este concurso, ele apenas existe
inter partes
.

Não vejo qualquer ilegalidade ou ausência de homologação do concurso, tão somente porque houve uma publicação retificadora após o julgamento de ações judiciais, em que sequer foram decisões da banca, mas de Juizes de Direito togados.

O novo concurso público foi lançado em 24/01/2013, C-169, oferecendo 150 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado do Pará, Edital 01/2013. Dessa forma, o novo concurso público somente foi lançado 20 meses após o término do primeiro, não havendo qualquer sobreposição.

Portanto, considerando ter sido a decisão de primeiro grau proferida de acordo com os parâmetros legais, não vislumbro motivos que ensejem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHECO DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020